Tribunal: TJDFT
Processo: 0755503-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DUPLICATA SEM ACEITE. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO NO CASO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, fundada em duplicatas mercantis, na qual o Juízo a quo declinou da competência, de ofício, para uma das varas cíveis da Comarca de Formosa/GO, local da praça do pagamento do título.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se há possibilidade de declínio de ofício da competência na espécie.
III. Razões de decidir
3. Em regra, a ação de execução fundada em título extrajudicial deve ser processada conforme o art. 781 do CPC, mas tratando especificamente de duplicata, o foro competente para a cobrança judicial é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador, nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/68. A lei especial derroga a geral. Além disso, prevalece competência do foro do domicílio do devedor quando inexiste adesão ao foro unilateralmente fixado no título.
4. Ao que tudo indica, as duplicatas que aparelham a execução foram emitidas em razão da compra de mercadorias pela agravada, utilizadas para fomentar a sua atividade empresarial, de modo que, não sendo destinatária final do produto, não pode ser considerada consumidora.
5. A questão envolve competência territorial, que tem natureza relativa. Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz.
6. No caso, a ação foi proposta em Brasília, domicílio dos executados fiadores, não havendo que se falar em escolha aleatória a fim de amparar o declínio de ofício da competência.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.